Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-91.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000271-91.2022.8.11.9005
PARTE AGRAVANTE (S): ROZANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES.
PARTE AGRAVADA (S): MUNICIPIO DE JACIARA E GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV JACI.
Vistos, etc.
Após detido de exame dos autos, bem como do processo principal n.o 1001342-55.2019.8.11.0010 , chego à conclusão de que o presente Recurso de Agravo de Instrumento não pode ter seguimento, uma vez que desafia decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Fazendário estadual, porém, fora das hipóteses contempladas no art. 3.o da Lei n.o 12.153/2009, pois assim são escritos o aludido Dispositivo Normativo e o art. 4.o:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Assim é da jurisprudência hodierna, senão vejamos:
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 71005906417 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 25/01/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 71005906417, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/01/2016).
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, e com lastro no que dispõe o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator